Tribunal: TJMT
Processo: 0025348-18.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025348-18.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES - CPF: 049.945.511-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, III E VI, DA LEI Nº 11.343/06 – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL COMUNITÁRIO - REQUER A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – REGIME FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 59 C/C ART. 33, §§2º E 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

3. Impossível o decote da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, se o crime foi cometido nas imediações de um campo de futebol.
(TJ-MG - APR: 10024112720222001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020)

Imperiosa a readequação da pena-base porquanto restou evidenciado que a circunstância judicial da culpabilidade fora sopesada de maneira desprovida de fundamentação idônea, devendo, por conseguinte, sua sanção ser redimensionada.

1. Deve ser excluída a avaliação negativa da culpabilidade, quando a prática de mais de um verbo-núcleo do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 está inserida no mesmo contexto fático, e não denota uma maior reprovabilidade da conduta.
(TJ-DF 20150110238999 0006736-40.2015.8.07.0001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2016 . Pág.: 224/241)

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado tendo em vista a quantidade e variedade de drogas –
1.041,56g (um quilograma, quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha e 68,64g (sessenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína -
em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025348-18.2017.8.11.0042

APELANTE: BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 57006982:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de junho de 2017, por volta de l7h20min, na Rua Um, n°. 40, Quadra B, Bairro Jardim Paulista e no campo de futebol do bairro Residencial Coxipó, o denunciado Bruno Antunes da Silva Gomes transportava, trazia consigo e tinha em depósito, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa total de 68,64g (sessenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções e 01 (um) tablete de maconha, com massa de l.041,56g (um quilograma e quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar nº 1587/2017 (fls. 21-11) e definitivo n° 3.l4.20l7.36582-01 (em anexo). Ademais, o referido ilícito foi praticado nas imediações de local de práticas esportivas e envolvendo os adolescentes Gabriely Moraes de Campos e Paulo Vinicius Sarmento Rodrigues.

De acordo com o que foi apurado, naquela data, Policiais Civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam informações sobre uma possível venda de drogas que ocorreria nas proximidades do campo de futebol do Bairro Residencial Coxipó, e que a droga seria entregue pelo denunciado Bruno, que utilizava uma motocicleta Honda, modelo CG-l50, de cor preta, placa QBY-0259.

Diante dessa notícia, equipes de investigadores foram até o local indicado e iniciaram a vigilância, tendo percebido, por volta das l7h20min. que o denunciado chegou pilotando a motocicleta exatamente conforme descrito, com a adolescente Gabriely Moraes de Campos na garupa, portando uma bolsa. Os investigadores avistaram o denunciado no momento em que aproximou de um do adolescente Paulo Vinicius Sarmento Rodrigues, que já estava no local havia algum tempo.

Diante do fato, os policiais realizaram a abordagem e foram localizados na bolsa da adolescente Gabriely 01 (um) tablete grande de maconha e 01 (uma) porção média de cocaína.

Na sequência, diante da situação de flagrante e da grande possibilidade de apreenderem mais drogas, os agentes da polícia civil foram até a residência do denunciado, onde efetuaram busca, que resultou na descoberta de 23 (vinte e três) trouxinhas de cocaína e outras 03 (três) porções da mesma droga, e 02 (duas) porções de maconha. Além disso, foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) tesouras, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais).

Por esse motivo, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou o tráfico de drogas, afirmando que receberia o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para entrega-la a terceira pessoa que chegaria em um carro branco. Ele também admitiu que as porções apreendidas em sua casa eram destinadas à comercialização. Negou o envolvimento dos adolescentes Gabriely e Paulo Vinicius.

O adolescente Paulo Vinicius, ao ser ouvido na delegacia, afirmou que intermediou, em um grupo do aplicativo WhatsApp a venda das drogas de propriedade de Bruno para uma mulher com apelido de “Patata". Informou que estava no local dos fatos para apresentar o denunciado a possível compradora dos tóxicos apreendidos.

A adolescente Gabriely disse que convivia maritalmente com Bruno havia oito meses e que tinha conhecimento que o ele era envolvido com o tráfico de drogas. Contudo, realçou que, no dia do fato, foi Bruno quem colocou a droga em sua bolsa.

Destarte, todos os elementos de informação reunidos nos autos confirmam a materialidade e a autoria do denunciado Bruno no crime de tráfico de drogas e a ausência de finalidade de consumo pessoal; a sua confissão, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão e também dos adolescentes envolvidos na prática ilícita, além da apreensão de balança de precisão e grande quantidade de drogas e seu fracionamento em numerosas trouxinhas, apontam que o denunciado se dedicava à mercancia de tóxicos, envolvendo adolescentes e em local de prática esportiva.

Ademais, o denunciado responde a ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme processo nº. 2860-74.20l4.81l.0042, código 363483, da 13º Vara Criminal e outra ação penal pelo delito de roubo majorado, de acordo com os autos nº. 13055-21.20l4.8l1.0042, código 372278, da 4º Vara Criminal”.

Sobreveio sentença,
proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ que, condenou
BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES
à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
, no regime fechado, pelo delito descrito no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, Id. 57010482.

Busca, a Defensoria Pública o afastamento da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40, da Lei de Drogas, o redimensionamento da pena-base com a exclusão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, o reconhecimento do privilégio e por fim, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, Id. 57010492.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 57010494.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo da defesa, para “
redimensionar a pena base, a fim de considerar a circunstância judicial da culpabilidade como favorável ao Apelante”
, Id. 57471951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Alega a Defensoria Pública que
“conforme se verifica nos autos, não houve a demonstração de que o acusado estava realizando a mercancia no campo de futebol, quiçá restou comprovado que a venda do entorpecente estava sendo feita para aqueles que frequentam o local”
.

O artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que:

“As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas dos autos, depreende-se que o acusado foi flagrado nas imediações de um campo de futebol comunitário, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, Id. 57006986, transportando no interior da bolsa da menor Gabriely uma peça grande de maconha e uma porção média de pasta base de cocaína.

Ademais, o próprio apelante em Juízo afirmou que a entrega da droga estava programada para as proximidades do campo de futebol localizado no Bairro Itapajé, local em que foi preso em flagrante pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.

Do mesmo modo, o menor Paulo Vinícius Sarmento Rodrigues, ao depor perante a autoridade policial, Id. 57006984, confessou a sua participação no delito, bem como afirmou que intermediou a comercialização do entorpecente apreendido, bem como, confirmou que a comercialização seria consumada no campo de futebol do bairro Itapajé, local em que o apelante foi preso em flagrante pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.

Por fim, os Investigadores da Polícia Civil, Márcio José Senna Costa Albuquerque e Paulo Vinícius Sarmento Rodrigues, em Juízo, ratificaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, confirmando que o apelante teria sido abordado nas imediações do campo de futebol comunitário trazendo consigo entorpecentes para comercialização.

Assim, constato que está devidamente comprovado que o crime foi cometido nas imediações de um campo de futebol comunitário, local de práticas esportivas e recreativas, impossibilitando o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, conforme requerido pela d. Defensoria Pública.

Aliás, em caso análogo ao dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou a prática da comercialização de entorpecentes nas imediações de campo de futebol comunitário como causa de aumento de pena nos termos do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - PENA JÁ NO MÍNIMO LEGAL - ART. 40, III, LEI DE DROGAS - DECOTE - INVIABILIDADE - IMEDIAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME - ABRANDAMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFLITIVA - NÃO APLICAÇÃO. 1. Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia aos réus e se destinava ao comércio, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso. 2. Não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, se o juízo primevo consolidou a reprimenda neste patamar.
3. Impossível o decote da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, se o crime foi cometido nas imediações de um campo de futebol.
4. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 5. Aplicada pena superior a quatro anos, descabida a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
(TJ-MG - APR: 10024112720222001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020) Grifei

Desse modo, mantenho a causa de aumento previsto no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da sentença.

Do afastamento da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto a negativação da culpabilidade, alega a Defensoria Pública que
“O fato de o agente ter supostamente praticado mais de um núcleo previsto no tipo, por si só, não constitui fundamento hábil a valoração negativa da culpabilidade”.

Com razão a defesa.

Consta dos autos que o magistrado de piso ao negativar a circunstância da culpabilidade consignou que
“a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, quais sejam, trazer consigo e ter em depósito”.

Contudo, como bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
“considerando os fatos e suas circunstâncias que envolvem a prática do delito ora em análise, conclui-se que a ação praticada pelo Apelante (trazer consigo e ter em depósito) entorpecentes, são atos que não extrapolam a prática normal do crime de tráfico de entorpecentes”
.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS-NÚCLEOS. MOTIVOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CONSEQUÊNCIAS. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser excluída a avaliação negativa da culpabilidade, quando a prática de mais de um verbo-núcleo do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 está inserida no mesmo contexto fático, e não denota uma maior reprovabilidade da conduta
. 2. Inviável a majoração da pena-base afirmando que o crime de tráfico é mais gravoso quando cometido com o intuito de manutenção do vício do usuário/traficante. 3. A natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, justifica o agravamento da pena. 4. Dado parcial provimento ao recurso do réu.
(TJ-DF 20150110238999 0006736-40.2015.8.07.0001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2016 . Pág.: 224/241) Grifei

Desse modo, deve ser afastada a circunstância negativa da culpabilidade, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base no tocante à culpabilidade, visto que os atos praticados pelo apelante não merecem maior reprovação por estar inserida no mesmo contexto fático.

Do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Defensoria Pública requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos.

Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o acusado deve preencher, cumulativamente, todo os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso em apreço, ainda que o apelante seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere de sua folha de antecedentes criminais no Id. 57010481, ações penais em andamento pelo delito de tráfico de entorpecentes, revelando que não faz jus ao aludido benefício.

Em casos semelhantes esse foi o entendimento jurisprudencial:

“(...) A extensa ficha de registros criminais ligados ao tráfico de drogas, aliado à fama de “boca de fumo” que a residência do réu possuía, além de terem sido localizados em sua posse objetos oriundos de furtos, comumente utilizados na permuta por entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei de regência.
(Ap 67943/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Passo então, à dosimetria da pena.

O magistrado de piso fixou a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de acordo com o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Contudo, ante o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, permanecendo, somente, a circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, a qual, deve ser mantida, visto que foram apreendidas em posse do acusado 1.041,56g (um quilograma, quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha e 68,64g (sessenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o quantum aplicado pelo magistrado de piso para reduzir a pena na segunda fase dosimétrica em face da atenuante de confissão espontânea de 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Lado outro, mantenho a fração de 1⁄4 para aumentar a pena na terceira fase, visto que concretamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, ficando a pena, ao final, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado tendo em vista a quantidade e variedade de drogas –
1.041,56g (um quilograma, quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha e 68,64g (sessenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína -
em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a circunstância judicial da culpabilidade, ficando a pena, ao final, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicialmente fechado
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no que tange ao afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, e ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, com a manutenção do regime fechado para início de cumprimento da pena, ouso divergir apenas e tão somente no que se refere à manutenção da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas
[1]
.

Consoante bem salientou o conspícuo Relator, o apelante foi flagrado nas imediações de um campo de futebol comunitário, transportando no interior da bolsa da menor Gabriely uma peça grande de maconha e uma porção média de pasta-base de cocaína.

O recorrente, em juízo, admitiu que a entrega da droga estava programada para as proximidades do campo de futebol, e o adolescente Paulo Vinícius também confirmou que intermediou a comercialização do entorpecente apreendido, cuja entrega seria realizada naquele local, qual seja, no campo de futebol do bairro Itapajé.

Não há dúvidas de que parte da droga
[2]
foi apreendida nas imediações de local de prática esportiva
[3]
.

Entretanto, conquanto haja entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas possua natureza objetiva, aplicando-se em função do lugar do cometimento do delito, pouco importando se o crime visava atingir os frequentadores daqueles locais, penso de maneira contrária.

Na minha concepção, a majorante pode – e deve – ser afastada na hipótese de não existir nenhuma base empírica a demonstrar que a aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local facilitou a propagação ou a comercialização do entorpecente, ou que tenha dificultado a ação dos policiais no sentido de fiscalizar o combate à traficância.

Nesse sentido:

“1. A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343⁄2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares.

2. Como, na espécie, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao paciente com a prática do delito nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino – o ilícito foi perpetrado, tão somente, em um domingo, de madrugada – e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante”
[4]
.

No caso em apreço, ficou evidenciado, às escâncaras, que o apelante, Bruno Antunes da Silva Gomes, combinou especificamente com o adolescente Paulo Vinícius Sarmento Rodrigues que a entrega da droga seria entregue no campo de futebol.

Não há evidências nos autos de que o apelante estava promovendo a disseminação de drogas naquele local, ou que houve, conforme a expressão utilizada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz,
“a maximização do risco exposto aos frequentadores”
, razão pela qual, com a devida vênia, entendo não ser cabível, ao caso concreto, a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Digo mais.

Não houve, na espécie, qualquer dificuldade para atuação policial, haja vista que, de acordo com a exordial acusatória,
“Policiais Civis da Delegacia de Repreensão Entorpecentes receberam informações sobre uma possível venda de drogas que ocorreria nas proximidades do campo de futebol do Bairro Residencial Coxipó, e que a droga seria entregue pelo denunciado Bruno, que utilizava uma motocicleta Honda, modelo CG-150, de cor preta, placa QBY-0259”
.

Nesse diapasão, não demonstrado concretamente que o apelante pretendia proliferar a droga entre os frequentadores da área recreativa, mas apenas promover a entrega do entorpecente ao comprador específico, no caso, o adolescente Paulo Vinícius, não visualizo plausível a aplicação da majorante em questão.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares. (HC 451.260/ES, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

2. De rigor o afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06 quando os fatos acontecem nas imediações de recinto de recreação esportiva, sem que estabeleça um vínculo entre o ato ilícito e tal local.

3. Como, na espécie, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao réu com a prática do tráfico de drogas nas proximidades ou nas imediações da quadra de esporte, uma vez que o ilícito foi perpetrado, tão somente, em sua residência, e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam o local, deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante. Precedente: HC 451.260/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. [...]”
[5]
.

Por esta razão, na terceira fase dosimétrica, ao invés de aumentar a reprimenda intermediária em 1/4 [um quarto], conforme o fez o eminente Relator, me posiciono no sentido de afastar a majorante do crime praticado nas proximidades do recinto de lazer.

De outro giro, mantenho a causa de aumento do envolvimento de
dois adolescentes
[6]
, e majoro a pena intermediária à fração de 1/5 [um quinto], ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 639 dias-multa, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo defensivo, redimensionando a reprimenda definitiva do apelante,
Bruno Antunes da Silva Gomes
, para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 639 dias-multa, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto e dois terços se:

(...)

III – a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais,
recreativas
,
esportivas
, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

(...)”.

[2]
68,64g (sessenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína e 1.041,56 (um quilograma, quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha.

[3]
Campo de futebol do bairro Itapajé.

[4]
STJ, 6ª Turma, HC 451.260/ES, j. 07/08/2018, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz.

[5]
TJDFT,
Acórdão 1194546
, 20180110140924APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: 128 – 135.

[6]
Art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020